Tribunal: TJDFT
Processo: 0735503-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735503-08.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON AMADOR DE BRITO, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA APELADO: JAILSON AMADOR DE BRITO, LOCAMÉRICA RENT A CAR, RUY VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBIA VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA, RUTH VERSIANI DE OLIVEIRA, RUBEM VERSIANI DE OLIVEIRA SOUSA DESPACHO Locamérica Rent a Car informou nas contrarrazões a alteração de sua denominação para Companhia de Locação das Américas. Juntou aos autos diversos documentos. Requereu a retificação do cadastro do polo passivo para que conste a sua nova razão social (id 56182550, p. 2, 56182551-56182559). Jailson Amador de Brito, Ruy Versiani de Oliveira, Rubia Versiani de Oliveira Sousa, Ruth Versiani de Oliveira e Rubem Versiani de Oliveira Sousa manifestaram-se sobre o requerimento formulado por Companhia de Locação das Américas nas contrarrazões (id 57016961 e 57111423). Verifico que não houve a mera alteração da denominação social, mas a sucessão empresarial por incorporação. Companhia de Locação das Américas incorporou a empresa Locamérica Rent a Car (id 56182551-56182559). O art. 108 do Código de Processo Civil estabelece que no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. O referido dispositivo legal prevê a estabilidade subjetiva da lide e limita a sucessão voluntária das partes no curso da demanda para os casos previstos em lei. Ocorre que o caso em análise não trata de sucessão voluntária, mas de sucessão por força de lei conforme o disposto nos arts. 227 da Lei n. 6.404/1976 e 1.116 do Código Civil.[1] A sucessão de empresas por incorporação no curso da demanda impõe a sucessão processual da sociedade incorporada pela incorporadora, haja vista a extinção da personalidade jurídica daquela com a transmissão de seus direitos e obrigações a esta. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DA EMPRESAS NO CURSO DA DEMANDA. REGULARIZAÇÃO TARDIA DO POLO ATIVO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. (...) 2. No âmbito do direito material, a sucessão de empresas por incorporação determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora (exegese do art. 1.116 do Código Civil). 3. No âmbito processual, impõe-se a sucessão processual da sociedade incorporada pela incorporadora. Julgados desta Corte Superior. (...) 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp n. 1.804.271/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16.12.2019, DJe de 19.12.2019.) Ante o exposto, intime-se o procurador da empresa incorporada para que regularize a representação processual com a habilitação da empresa incorporadora no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.